Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701514-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIANE ALVES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme requerido pelo Ministério Público, intime-se a autora para apresentar relatório atualizado indicando a necessidade do fámarco, bem como o Distrito Federal, para esclarecer o desabastecimento do medicamento na farmácia da SES/DF e se há perspectiva de compra do mesmo. Prazo comum de 30 dias. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator